Tribunal: TJDFT
Processo: 0701593-51.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal para desconstituir o ato da Administração Pública do qual resultou a eliminação da Agravante do certame e possibilitar que a Agravante realize a próxima fase do concurso (psicotécnico) e participe das demais fases do concurso, incluindo o curso de formação, caso logre aprovação em todas as etapas necessárias para tanto (ID 39317334).
2. O Agravo de instrumento foi interposto por RAFAELA NOGUEIRA LANNES em face da decisão prolatada, nos autos do PJE n. 0749353-79.2022.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante com o intuito de desconstituir o ato administrativo que a excluiu do certame público para o Cargo de Agente da PCDF. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“[...] Cuida-se de Ação de Conhecimento, sob o rito dos Juizados Especiais, proposta por RAFAELA NOGUEIRA LANNES em face de DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE tendo como objeto desconstituir o ato administrativo que excluiu a parte autora do certame.
Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial.
No caso dos autos, não foi possível aferir, de plano, a partir dos documentos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. Isso porque não restou demonstrado, ao menos nesta análise inicial, que a parte requerente fora preterida na realização do teste físico, inexistindo prova nos autos nesse sentido.
Além disso, a exigência de teste físico para ingresso no serviço público distrital possui previsão legal e constava do edital que disciplinou o certame ora em discussão, não se evidenciando a ilegalidade aduzida. Acerca do tema, o entendimento das Turmas Recursais dos Juizados Especiais:

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO DA PCDF. TESTE FÍSICO. BARRA FIXA NA MODALIDADE DINÂMICA. CANDIDATA. SEXO FEMININO. PREVISÃO NO EDITAL. CARÁTER ELIMINATÓRIO. CONVENIÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCIPIO DA ISONOMIA, RAZOABILIDADE OU PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte ré. 2. A recorrente alega a existência do PL no 4675 que visa introduzir o teste de aptidão física na lei da Polícia Civil do Distrito Federal, invoca jurisprudência deste Tribunal que reconhece a ausência de previsão legal do teste físico no concurso de perito da PCDF, e a violação do princípio da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade na exigência da realização da prova de barra fixa dinâmica, devendo ser observado a natureza e a complexidade do cargo, que tem função meramente intelectual e não de força. 3. As normas que regem o concurso público vinculam a Administração Pública e os candidatos que participam do certame. O edital, que é a lei do concurso, expressamente previu a existência da prova de aptidão física, de caráter eliminatório, sendo a aprovação requisito indispensável para nomeação e posse no cargo pretendido. 4. Se a candidata não atende aos critérios exigidos no edital para a realização do teste de aptidão física, e sendo objetivas e razoáveis tais exigências, não pode ser considerada ilegal a reprovação nesta avaliação e a consequente eliminação do concurso. 5. É imprescindível que, uma vez inscrito, o candidato vincule-se ao edital, cabendo a ele observar os ditames aos quais se encontra atrelado, não havendo que se falar em violação do princípio da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. Precedente deste eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA. TESTE FÍSICO. PERITO CRIMINAL. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As teses jurídicas de ilegalidade da exigência do Teste de Aptidão Física para ingresso no cargo de Perito Criminal da Polícia Civil, por ausência de previsão em Lei Formal e de eventual Inconstitucionalidade, por violação aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, não são albergadas pela Jurisprudência desta Corte. 2. Inexistência de ilegalidade no ato administrativo restritivo (eliminação), e, pois, de direito líquido e certo a ser tutelado por meio do Mandado de Segurança. 3. Apelação conhecida, mas desprovida. (Acórdão n.1029878, 07009980820178070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. A definição dos requisitos, natureza dos testes, limites mínimos que devam ser atingidos pelos candidatos para habilitação, formas de procedimento e outros temas afetos à maneira como transcorrerão as provas dizem respeito à conveniência da Administração e não se recomenda a interferência do Poder Judiciário. 7. Não restou demonstrado que houve tratamento diferenciado entre as candidatas. A recorrente foi eliminada do certamente em razão de ter sido considerada inapta no teste de barra fixa dinâmica que tinha como performance mínima exigida a execução mínima de uma flexão, que não foi realizada pela candidata (ID. 3509566). 8. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial deverá ser mantida, pois ao Judiciário somente é possível analisar o mérito dos critérios estabelecidos nos testes de aptidão física de concurso público quando ocorrer flagrante ilegalidade, a exemplo de não submissão aos preceitos do edital de abertura do certame, ou o tratamento não isonômico entre os participantes, o que não ficou comprovado nos autos. 9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 10. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça anteriormente deferida (Art. 98, § 3o do CPC/15). 10. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. (Acórdão 1089296, 07045975820178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 12/4/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PERITO DA POLICIAL CIVIL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. LEGALIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA E NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o recorrente contra sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial. Alega, em suas razões, que o teste físico não está previsto em lei, não cabendo interpretação extensiva, pois a lei de regência do cargo limitaria como requisito para o cargo o gozo de boa saúde, física e psíquica, comprovada em inspeção médica, o que não abrangeria o teste de aptidão física. Afirma que não é razoável exigir teste de aptidão física para o cargo de perito, no qual as atividades são majoritariamente intelectuais. 2. Recurso tempestivo. Custas e preparo recolhidos (ID 2376524). Contrarrazões apresentadas (ID 2376530). 3. A realização do teste de aptidão física para o cargo de Perito da Polícia Civil do Distrito Federal encontra-se amparada na regra do item 15, do Edital n.o 1 - PCDF, de 01/03/2016 (ID 2376483) e nos arts. 39 a 42 da Lei 4.949/12, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal; bem como no art. 9.o, inc. VI, da Lei n.o 4.878/65, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal. 4. O edital previu expressamente sobre os testes físicos a serem realizados, descrevendo-os pormenorizadamente. O candidato, ao realizar o concurso, se submeteu às regras editalícias, que asseguram o princípio da isonomia. Diante de eventual não concordância acerca da previsão de teste físico para o cargo de Perito, deveria o candidato ter impugnado o edital, mas não o fez. 5. Há diversos precedentes do TJDFT no sentido de que a prova de capacidade física, em concurso público para o cargo de Perito Criminal, não pode ser dispensada, diante da previsão do art. 9o da Lei n.o 4.878/65 (que dispõe sobre o regime jurídico dos policiais civis da União e do DF). Ademais, a exigência de teste físico para a matrícula no curso de formação atende aos princípios da razoabilidade e da eficiência, em razão da natureza e das atribuições do cargo. 6. Precedente: AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. PERITO CRIMINAL. TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA. PREVISÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. I - A exigência de prova de capacitação física para o ingresso no Quadro de Perito Criminal da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal decorre do art. 9o, VI, da Lei no 4.878/65, c/c art. 5o, VI, da Lei no 8.112/90. II - As objeções quando à falta de razoabilidade do exame físico não procedem, pois o teste é adequado à carreira de policial civil perito criminal, cuja realização não colide com qualquer princípio constitucional que orienta a atividade da Administração Pública. III - De acordo com os julgados citados pelo agravante, não se constata divergência apta a legitimar o incidente de uniformização de jurisprudência. Logo, conclui-se que sua instauração não é oportuna, nem conveniente. IV - Verificado que o agravo regimental não suscita argumentos capazes de ilidir os fundamentos expendidos na decisão que indeferiu o pedido de expedição de mandado de reintegração de posse, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento. V - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.614204, 20120020176562AGI, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/08/2012, Publicado no DJE: 31/08/2012. Pág.: 186) 7. Ao Poder Judiciário não compete se imiscuir nos critérios de avaliação dos candidatos em concurso publico, substituindo previsão editalícia, pois trata-se de mérito administrativo, exceto, de forma excepcional, em casos de patente ilegalidade, o que não se vislumbra na hipótese. 8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acódão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1063612, 07046019520178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 16/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. O embargante opôs os presentes embargos de declaração, pretendendo efeitos modificativos, na medida em que repisa todos os argumentos já lançados por ocasião do julgamento do Recurso Inominado (id. 2577569) e dos Embargos de Declaração (id. 2837957). 2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos. 3. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação que ao decidirem a causa. 4. Necessário esclarecer que "'Omissão' é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo." (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400) 5. O embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos. Não há omissão no acórdão que não adota a solução desejada pela parte vencida no recurso. 6. O inconformismo da parte, que pretende ver alterado o resultado do julgamento do recurso, manifestado por meio da interposição de sucessivos embargos declaratórios pretendendo os efeitos modificativos, à míngua de qualquer vício no julgado, pode evidenciar medida protelatória. (Acórdão n.1046002, 07333393020168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 19/09/2017.) 7. Não obstante se admita a existência de entendimento diverso, esta Terceira Turma Recursal tem o seu consolidado há muito, no sentido de que: "6. A realização do teste de aptidão física para o cargo de Perito da Polícia Civil do Distrito Federal encontra-se amparada na regra do item 15, do Edital n.o 1 - PCDF, de 01/03/2016; nos arts. 39 a 42 da Lei 4.949/12, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal; bem como no art. 9.o, inc. VI, da Lei n.o 4.878/65, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal. (...) Destarte, a reprovação do recorrido não fere a legalidade, mas, ao contrário, amolda-se a previsão do edital, aplicável a todos os candidatos que se submeteram ao teste de corrida. Não há qualquer ilegalidade na submissão dos candidatos a avaliação física, desde que esteja prevista no edital, como no caso em questão. (...) 11. Ademais, a exigência de teste físico para a matrícula no curso de formação atende aos princípios da razoabilidade e da eficiência, em razão da natureza e das atribuições do cargo. Nesse sentido: Acórdão n. 973661, 20160020155366AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2016, publicado no DJE: 27/10/2016. Pág. 258/276. 12. O Poder Judiciário não pode, em nome da razoabilidade, estabelecer regras distintas para candidatos que participaram de testes físicos em igualdade de condições." 8. Não há nisso qualquer contradição, omissão no exame dos argumentos do embargante, tampouco obscuridade nos fundamentos elencados nos segundos embargos de declaração. 9. Há de se ter em mente que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que não se verifica no caso. Não é contraditório o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso. 10. Os presentes embargos constituem mero instrumento de irresignação quanto ao resultado que foi desfavorável ao embargante. 11. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1072862, 07046885120178070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2018, publicado no DJE: 19/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Nessa esteira, vê-se como imprescindível à apreciação do pedido de tutela de urgência que se aguarde a instrução processual. Desse modo, por não verificar ilegalidade no ato administrativo, indefiro a tutela de urgência. [...]”

3. A agravante defendeu a ilegalidade do Teste de Aptidão Física por ausência de previsão legal na Lei que criou o cargo para o qual está sendo realizado o concurso público (Lei 4.878/65). Defendeu que não basta a previsão no Edital e que a Lei 4949/12 é inaplicável ao caso.
4. Ademais, argumentou que houve violação da isonomia, tendo em vista que a Turma em qual realizou o teste de corrida foi prejudicada por fumaça que teria invadido a pista de atletismo, bem como pelo fato de que algumas das Turmas teriam realizado os testes do TAF (barra, abdominal, sugado etc) em um turno e o teste de corrida apenas 4 (quatro) horas depois, de modo que teriam tido um descanso entre os testes.
5. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
6. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante.
7. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
8. No caso ora em análise, verificou-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada.
9. Em sede de cognição sumária, foi observada a probabilidade do direito da recorrente, diante de provável quebra da isonomia na realização do teste de corrida pelo fato de ter havido, para uma/algumas das Turmas de candidatos do TAF, um período de descanso entre a realização das demais provas do Teste de Aptidão Física e a prova da corrida, e a Turma da Agravante ter realizado todas as provas/testes do TAF em sequência.
10. Consta da resposta ao recurso administrativo interposto pela Agravante (ID 39298751), que “Algumas turmas realizaram alguns testes em outro turno, pois iriam passar do horário determinado pela Lei no.4.949/2012. Porém a turma da candidata realizou dentro”.
11. É certo que a Lei 4.949/2012 prevê que: "É vedada a aplicação de prova física entre as onze horas e as quinze horas, ressalvadas aquelas realizadas em ambiente climatizado." (art. 39, § 2o). Todavia, a Banca organizadora do concurso deve tentar ao máximo proporcionar aos candidatos a realização das provas em isonomia.
12. A prova documental juntada nos autos do agravo evidencia que houve a distinção na execução entre turmas de candidatos do TAF, que realizaram o teste de corrida com e sem intervalo/descanso após os demais testes da prova física.
13. Tal circunstância revela, aprioristicamente, a imposição de condições distintas em relação aos participantes e é capaz de repercutir no desempenho destas candidatas.
14. A urgência é patente na hipótese, diante do andamento do concurso.
15. Nesse descortino, nega-se provimento ao Agravo interno para manter a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal para desconstituir o ato da Administração Pública do qual resultou a eliminação da Agravante do certame e possibilitar que a Agravante realize a próxima fase do concurso (psicotécnico) e participe das demais fases do concurso, incluindo o curso de formação, caso logre aprovação em todas as etapas necessárias para tanto.
16. Agravo interno conhecido e improvido.
17. Agravo de instrumento conhecido e provido.
18. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.